Tribunal: TJMT
Processo: 1043785-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043785-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.947.538/0001-03 (AGRAVANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE:

PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CR
É
DITO
,
POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AUTOS DE ORIGEM
:
1052501-31.2025.8.11.0041

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
:
1080273-03.2024.8.11.0041

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. ATO COOPERATIVO. ART. 6º, §13, DA LEI 11.101/2005. ART. 79 DA LEI 5.764/1971. OPERAÇÃO DE MERCADO. ÔNUS DA PROVA. CONCURSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PARANÁ IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS LTDA – EPP, em recuperação judicial, contra sentença proferida em Impugnação de Crédito que julgou procedente o pedido para excluir da lista de credores crédito de cooperativa de crédito (R$ 10.000,00, cheque especial/conta n.º 0804/46009-8), por reconhecê-lo como extraconcursal (Lei 11.101/2005, art. 6º, §13).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito oriundo de cheque especial contratado com cooperativa de crédito decorre de ato cooperativo (Lei 5.764/1971, art. 79), atraindo a
extraconcursalidade
do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, ou se configura operação de mercado, sujeitando-se ao concurso
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005 exige demonstração concreta de que a obrigação deriva de ato cooperativo, caracterizado por atender aos objetivos sociais e por não implicar operação de
mercado (Lei 5.764/1971, art. 79 e parágrafo único).

A qualificação como ato cooperativo não decorre apenas da forma (cooperativa x cooperado), impondo-se exame material da operação e de sua aderência à lógica mutualista.

A operação de cheque especial apresenta onerosidade típica de mercado, evidenciada por CET anual de 387,72% a.a. e juros de 13,53% a.m., superiores à taxa média do BACEN no período (358,77% a.a.), afastando a premissa de vantagem cooperativa.

A cooperativa não comprova contrapartidas cooperativas específicas na operação (como retorno proporcional de sobras ou benefício econômico efetivo), não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo necessário à
extraconcursalidade
(CPC, art. 373, I).

Precedentes citados reconhecem que operações financeiras típicas (limite de crédito, CCB, contratos análogos) não se enquadram automaticamente como atos cooperativos para fins do art. 6º, §13, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A
extraconcursalidade
do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005 depende de demonstração material de que a obrigação decorre de ato cooperativo nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971. 2. Operação de cheque especial com encargos típicos (ou superiores) aos de mercado, sem comprovação de benefício mutualista específico, não se caracteriza como ato cooperativo para fins de exclusão do quadro geral de credores. 3. Incumbe à parte que invoca a
extraconcursalidade
comprovar os pressupostos fáticos do enquadramento (CPC, art. 373, I).

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6º, §13, e art. 88, parágrafo único (aplicação analógica); Lei 5.764/1971, art. 79 e parágrafo único; CPC, art. 373, I, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1019961-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024; TJMT, RAI 1014379-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. João
Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2022; TJMT, AI 1008262-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023; TJSP, AI 2105754-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
PARANÁ IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS LTDA – EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
contra sentença (Id. 207612079 – Autos de Origem nº 1052501-31.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Impugnação de Crédito, julgou procedente o pedido e determinou a exclusão dos créditos da impugnante da lista de credores, por reconhecê-los como extraconcursais, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Consta da sentença, em trecho pertinente:

[...] “Destarte, impõe-se a exclusão do crédito da impugnante da relação de credores do grupo recuperando, por se tratar de crédito extraconcursal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINO: 1) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a EXCLUSÃO dos créditos da impugnante da lista de credores. 2) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a atualização da lista de credores (...). Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não haver litigância (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005). Julgo extinta ação com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.” [...]

Em razões recursais (
ID.
334588899
), a parte agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Da
c
oncursalidade
do crédito e não caracterização de ato cooperativo, por se tratar de atividade bancária/mercantil;

Inaplicabilidade do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 ao caso concreto
.

A parte agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
apresenta contrarrazões (
ID. 343245871)
nas quais, em síntese, rebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a operação configura ato cooperativo, atraindo a regra de
extraconcursalidade
do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, e requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026